Tribunal: TJDFT
Processo: 0749982-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. DILAÇÃO DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em aferir se existe inconstitucionalidade do título exequendo, por alegada incompatibilidade com a Tese firmada pelo STF no Tema 864, se é cabível a dilação de prazo para a Fazenda Pública apresentar cálculos e se há incidência da Taxa Selic cumulada com correção monetária e juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegada inconstitucionalidade do título judicial exequendo, por suposta incompatibilidade com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 é matéria que já foi amplamente debatida no processo de conhecimento, estando acobertada pela coisa julgada material.
4. Nos termos do art. 535, inciso IV e §2o do CPC, pode a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal de trinta dias, podendo arguir excesso de execução, caso em que deve declarar, de imediato, a quantia que entende devida, sob pena de não conhecimento da arguição.
5. Não cabe ao juiz prorrogar prazos processuais previamente estabelecidos em lei. Inteligência do art. 218, caput e §1o, do CPC.
6. Inexiste a alegada cumulação indevida de Taxa Selic com correção monetária e juros de mora, uma vez que os cálculos apresentados pelo exequente obedeceram ao comando do título judicial, que determina expressamente a incidência de juros de mora, de acordo com a TR, desde a citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, desde 1o de setembro de 2015.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________